Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0701075-46.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: IRIS COSTA E COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO IRIS COSTA E COSTA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a existência de repercussão geral da matéria debatida, pleiteando a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17975135. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026